Tribunal: TJES
Processo: 0000452-10.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-10.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE TEODORIO GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO
CORPÓREA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Teodorio Guimarães dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 629 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal reside em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto
a
fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(iii)

alteração do regime de cumprimento de pena; (iv) substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Autos de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos colhidos em juízo, que atestam a posse de expressiva quantidade de entorpecentes pelo recorrente.
5. O apelante não apresentou provas capazes de infirmar sua condenação, e os depoimentos dos policiais condutores
do flagrante
, corroborados pelos demais elementos probatórios, são válidos e suficientes para confirmar a prática do delito.

6. A fixação da pena-base em 13 anos e 09 meses de reclusão mostrou-se desproporcional, pois,
ao analisar desfavoravelmente
a
lgumas
circunstâncias judiciais,
o juízo valeu-se de fundamentação inidônea,
com uso de elementos
inerentes ao próprio tipo penal. Assim, a pena-base deve ser reduzida para 06 anos e 03 meses de reclusão.
7. Reconhecida a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), a pena final deve ser redimensionada para 04 anos e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 388 dias-multa, com fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

8.
N
ão há como ser acolhido o pedido de substituição da pena
corpórea
por restritivas de direitos,
em razão
da vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal,
já que
a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição.
Outrossim, cabe
pontu
ar
que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção de novas práticas criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
parcialmente provido, para reduzir a pena e fixar o regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0452
-
1
0
.20
2
3
.8.08.00
65

APELAN
TE:
JOSÉ TEODORIO GUIMARÃES DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JOSÉ TEODORIO GUIMARÃES DOS SANTOS

e
m face da r. sentença pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
Vara
Única de Jaguaré
(
f
ls. 224/227 – Vol. 04
)
,
que
julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal,
para o fim de
condena
r
o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
,
à
pena de
09
(
nove
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
629 (seiscentos e vinte e nove
) dias-multa.

Em
suas
razões
(
ID 9871365
)
,
a defesa
busc
a a
a
bsolvição do recorrente, por ausência de provas capazes de sustentar a condenação.
Em caráter subs
idi
á
ri
o
,

pugna pel
a

re
dução da pena-base ao mínimo legal,
pois fixada em patamar superior ao dobro do mínimo sem fundamentação idônea,
além da substituição da sanção corpórea por penas restritivas de direitos.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do
recurso
(
ID 9871372
).

Em seguida, o

Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar a pena-base, mantendo-a acima do patamar mínimo
(ID
10835690
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
na tarde do dia 19/07/2023, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que no bairro SEAC havia um indivíduo de cabelos grisalhos e baixa estatura utilizando uma motocicleta Honda CG (placa MSK-4H07) para traficar drogas. Foi informado que o meliante
mantinha os entorpecentes “
armazenados”
na mata da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e que os distribuía em pequenas porções no mencionado bairro.

Os policiais militares dirigiram-se até o
local
, onde
flagraram
o apelante José Teodorio Guimarães dos Santos descendo da motocicleta e entrando na mata. Ato contínuo, os agentes deram voz de abordagem, momento em que este dispensou uma sacola que continha drogas.

D
urante a abordagem, foi encontrado no bolso do
acusado
o montante de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), 01 (um) telefone celular e 05 (cinco) pinos de cocaína.

Foram apreendidos 196 (cento e noventa e seis) pedras de crack, 137 (cento e trinta e sete) buchas de maconha, 41 (quarenta e um) pinos de cocaína e 156 (cento e cinquenta e seis) pinos vazios de cocaína para embalo de drogas.

Consta que a motocicleta conduzida pelo
réu
está registrada em nome de
J
oanilson Sena
, integrante da família SENA, conhecida pela prática de diversos crimes, sendo, inclusive, responsável por boa parte do tráfico de drogas no Município de Jaguaré. Ressalta-se que o próprio Joanilson possui condenação por tráfico de drogas.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos da defesa
,
materialidade
e autoria
restaram
devidamente
comprovadas
para o crime de
tráfico de drogas
,
através do
Boletim Unificado nº
51810145
(fls.
09/14 – Vol. 01)
,
do
Auto de apreensão (fl.
32 – Vol. 01
),
do
Auto de constatação de
substância entorpecente
(fl.
3
4 – Vol. 01
),
do
Laudo
p
ericial –
Exame
q
uímico
(fl
s. 222/223 –
Vol.
04
),
além da prova oral produzida em sede policial (fls.
17
/
20 – Vol. 01
)
e em juízo.

O

apelante
não confessou a prática do crime, tendo assumido apenas a propriedade dos

05

(cinco) pinos de cocaína, que seriam para uso próprio.

Não obstante, a
lém de ser um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância,
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir
o
delito
em julgamento,
não havendo que se falar em

absolvição ou
desclassificação, sendo certo
ainda
que as palavras dos policiais condutores do flagrante possuem especial relevância
em casos como o presente
, sobretudo quando em consonância com as demais provas colacionadas, sendo est
e o caso dos autos.

Firme em tais considerações, passo a analisar o pedido subsidiário de
re
dução da pena-base ao patamar mínimo legal
. Para tanto, reproduzo excerto da sentença objurgada:

“
(...
)
Q
uanto às circunstâncias do artigo 59, do CP:
Culpabilidade
: é o juízo de reprovação da conduta e no caso em tela esta circunstância não destoa do tipo penal;
Antecedentes
: O réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;
Conduta social
e
P
ersonalidade
: poucos elementos foram coletados para se aferir
a conduta social e
personalidade do acusado;
Motivo
: a obtenção de lucro fácil,
que é
reprovável, sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o rigor para o trabalho;
Circunstâncias
: não favorecem o agente, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes encontrada com ele;
Conse
q
uências
: as consequências do crime de tráfico de drogas se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; h)
Com
p
ortamento da vítima
: não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 13 (treze) anos
e 09 (nove)
meses de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.
(...).”

A
o analisar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
vejo que
o
juízo
negativou os vetores “motivos” e “consequências”, valendo-se de fundamentação inidôn
e
a,
eis que
pautada em
elementos inerentes ao próprio tipo penal.
Mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito.

Portanto, a pena-base deve ser reduzida
para

0
6
(
seis
)
anos
e 03 (três) meses
de reclusão e
5
82
(
quinhentos
e oitenta e dois
) dias-multa.

Em seguida,
a
usentes as circunstâncias
descritas
no art. 65, I e Il, alínea “d”, do C
ódigo Penal e p
resente a causa especial de diminuição de pena
d
o art. 33,
§4º, da
Lei n
º
11.343/06
(tráfico privilegiado)
, reduz
o
a pena em 1/3
(um terço), restando a
reprimenda final em
04
(
quatro
) anos
e

02 (
dois
) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime semi-aberto (art. 33, §2º,
b
, do Código Penal), além do pagamento de 388
(
trezentos
e
oitenta e oito
) dias-multa.

P
or fim, como bem ressaltado no Parecer Ministerial, não há
como ser acolhido o pedido de substituição da pena
corpórea
por restritiva
s
de direitos,
em razão
d
a vedação
expressa do art. 44, I, do Código Penal,
já que
a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição.
Outrossim, cabe
pontu
ar
que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção de novas práticas criminosas.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)